Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-44.2022.8.11.0026
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000893-44.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA DE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 453.520.201-00 (APELANTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPR
ÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO INEXIGÍVEL PELO JUÍZO SINGULAR,
COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ

– PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
100893-44.2022.8.11.0026

APELANTE:
LUZIA DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO:
BANCO C6
S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUZIA DE CARVALHO RIBEIRO
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dra. Sinii Bosse Saboia Riberio
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada em desfavor do
BANCO C.6
S/A
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com a consequente anulação dos empréstimos consignados oriundos do contrato nº 010016187342, 010018738541, 010015326132, determinou a restituição na forma simples dos valores descontados, bem como, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que ”
deve os descontos serem restituídos em DOBRO, considerando que foram INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, como já comprovado a má-fé da parte recorrida, tanto é que na perícia grafotécnica trouxe que a recorrente NÃO É A AUTORA DAS SUPOSTAS ASSINATURAS CONSTADAS NOS CONTRATOS JUNTADOS PELA RECORRIDA
” (sic).

Defende que “
Estando comprovado a ILEGALIDADE dos descontos, os quais foram produzidos pela má-fé do banco recorrido, diante a FALSIFIAÇÃO dos contratos de consignados, não há em que se falar de restituição de forma simples, já que o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) traz EXPRESSAMENTE que os descontos que foram realizados de forma INDEVIDA deveram ser restituídos EM DOBRO
” (sic).

Assevera que “
a sentença ser reformada para condenar a parte recorrida a restituir as parcelas em DOBRO, uma vez comprovado a má-fé
” (sic), pugnando pelo provimento do recurso (Id. 226826215).

As contrarrazões foram ofertadas pela parte apelada (Id 226826219), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça conforme Id. 227238155.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente apelo a autora visa reformar em parte a sentença singular, apenas no capítulo que deixou de condenar o banco requerido a restituição na forma dobrada.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito, ex vi do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela parte autora, uma vez que deixou de apresentar a via original do contrato entabulado entre as partes, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Ressalto, em relação as

cópias juntadas nos autos (Ids. 226826178 e 226826179), o laudo pericial concluiu que:

“
Após finalizar os exames periciais sobre as cédulas de crédito bancário anexadas aos ids. 110674235 e 110675641, conclui-se que as assinaturas constantes nesses documentos não foram produzidas pela requerente, sendo constatadas inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos da Sra. Luzia de Carvalho Ribeiro
”. (Id. 226826205).

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato original questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora.

Dessa forma, agiu com o costumeiro acerto a juíza ao julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, isto porque, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Guardado as particularidades em cada caso, este sodalício já decidiu, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples
”.
(N.U 1000214-81.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO –
ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
– CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco”.
(N.U 1007749-93.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Neste sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028525-34.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto indevida na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024